Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726543-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Mediante a petição de ID 42833348 a agravante formula pedido de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual, com início em 2 de março de 2023, a partir das 13:30h (ID 42730352). Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 841, de 16 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com pedido de sustentação oral ou para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento, cuja decisão declinou de competência (ID 131536999 - autos de referência). Assim, o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador